Tribunal: TJES
Processo: 0009397-55.2014.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009397-55.2014.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HELYMARA BARBOSA CORREIA e outros (2)
APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros (2)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5027031-04.2021.8.08.0024

APELANTE: HELYMARA BARBOSA CORREIA E OUTROS

APELADO: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COBRANÇA - PARTICIPAÇÃO RESULTADO LAVRA - COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO - NECESSIDADE - ARTIGO 176, §2º DA CONSTITUIÇÃO - AUTOR QUE FIGURA COMO ENFITEUTA - MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS PROPRIETÁRIO - ENFITEUSE - TRANSMISSÃO DO DOMINÍO ÚTIL DO BEM E NÃO DA PROPRIEDADE - ACHADO DO TESOURO - PETRÓLEO QUE NÃO SE ENQUADRA NA DEFINIÇÃO DE TESOURO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. De início, vale consignar que de acordo com o artigo 20, inciso IX da Constituição Federal, são bens da União os recursos minerais, inclusive os do subsolo, sendo certo que a teor do artigo 176, § 2º também da Carta Magna, é assegurada a participação ao proprietário do solo nos resultados da lavra, na forma e no valor que dispuser a Lei. Nesse mesmo sentido, dispõe o artigo 52 da Lei Federal n° 9.478/97, a qual, dentre outros, dispõe acerca da Política Energética Nacional, das atividades relativas ao Monopólio do petróleo.

2. Conforme se infere dos autos, mais precisamente da escritura pública apresentada, o Recorrente é legítimo possuidor e não proprietário do imóvel acima referenciado, haja vista que consta expressamente que é o Município de São Mateus quem detém a propriedade do bem, e o Apelante figura como enfiteuta/ foreiro.

3. Nesse contexto, vale consignar que a enfiteuse é instituto previsto no Código Civil de 1916 pelo qual o proprietário transmite a terceiro o domínio útil da coisa mediante pagamento de pensão ou foro. Não há transmissão da propriedade.

4. Descabe acolher a tese apresentada nas razões de apelação no sentido de que o petróleo deve ser considerado como “tesouro achado”, forma de aquisição de propriedade de bem móvel prevista no artigo 1264 e seguintes do Código Civil, haja vista que tesouro define-se como o depósito antigo de moedas ou coisas preciosas, enterrado ou oculto, de cujo dono não haja memória. Vê-se, portanto, que não se trata do encontro de recursos naturais, como o petróleo, haja vista que se exige para a sua configuração o “depósito”, palavra que revela prévia conduta humana.

5. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 25 de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
HELYMARA BARBOSA CORREIA E OUTROS
em face da sentença proferida pelo MM. Juíza da 2ª Vara da Comarca de São Mateus que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da ação de cobrança por eles ajuizada em face de
PETRÓLEO BRASILEIRO SA – PETROBRÁS.

Em suas razões, sediadas às fls. 241/ 250, sustenta o Apelante que a sentença deve ser reformada sob os seguintes fundamentos: i) a escritura pública da área em que a apelada explora petróleo é devidamente registrada no cartório de registro de imóvel de São Mateus sob a matrícula de nº 8.014 lavrada pelo Tabelião de Registros de Imóveis em título de aforamento/ enfiteuse válido e exigível, nos termos do artigo 2.038 do Código Civil que veda constituição de novas enfiteuses, todavia, permite que as existentes continuem em pleno vigor, sendo apenas regulamentada pela cartilha civilista de 1916. ii) o instituto enfiteuse é um direito real sobre coisa alheia pelo qual o enfiteuta possui a posse direta da coisa, podendo usá-la de forma completa, bem como aliená-la e transmiti-la por herança, enquanto o senhorio direto, que é o proprietário do bem, apenas o conserva em seu nome; iii) na hipótese dos autos a exploração vem sendo efetuada terreno aforado e delimitado conforme planta, o que, nos termos dos artigos 607 e 609 do CC/ 16 implicam em se reconhecer que os valores existentes como Royalties devem pertencer ao espólio do autor da herança.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 04 de abril de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
HELYMARA BARBOSA CORREIA E OUTROS
em face da sentença proferida pelo MM. Juíza da 2ª Vara da Comarca de São Mateus que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da ação de cobrança por eles ajuizada em face de
PETRÓLEO BRASILEIRO SA – PETROBRÁS
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme apresentado, a parte Recorrente ajuizou ação de cobrança afirmando ser legítimo possuidor de área de terra inscrita na matrícula nº 8.014 medindo aproximadamente 3.438.263,00 m2 (três milhões, duzentos e sessenta e três mil metros quadrados), em lugar denominado PANTANO DAS TRÉS LAGOAS - ZONA DO NATIVO DE BARRA NOVA. É proprietário do imóvel, exercendo sobre ele a posse mansa e pacifica desde a sua aquisição por aforamento junto ao Município de São Mateus e em virtude disso faz jus à percepção dos royalties de exploração dos vários poços de petróleo que estão em plena atividade de exploração pela requerida, e referente aos quais afirma nunca ter recebido qualquer quantia.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença de fls. 241/ 250 através da qual foi julgada improcedente a sua pretensão, sob o fundamento de que apenas ao proprietário do solo é devido o pagamento dos resultados da lavra e na hipótese dos autos a propriedade da área não restou comprovada.

Inconformado, o requerente interpôs apelação apresentando em suas razões, sediadas às fls. 241/ 250, que a sentença deve ser reformada sob os seguintes fundamentos: i) a escritura pública da área em que a apelada explora petróleo é devidamente registrada no cartório de registro de imóvel de São Mateus sob a matrícula de nº 8.014 lavrada pelo Tabelião de Registros de Imóveis em título de aforamento/ enfiteuse válido e exigível, nos termos do artigo 2.038 do Código Civil que veda constituição de novas enfiteuses, todavia, permite que as existentes continuem em pleno vigor, sendo apenas regulamentada pela cartilha civilista de 1916. ii) o instituto enfiteuse é um direito real sobre coisa alheia pelo qual o enfiteuta possui a posse direta da coisa, podendo usá-la de forma completa, bem como aliená-la e transmiti-la por herança, enquanto o senhorio direto, que é o proprietário do bem, apenas o conserva em seu nome; iii) na hipótese dos autos a exploração vem sendo efetuada terreno aforado e delimitado conforme planta, o que, nos termos dos artigos 607 e 609 do CC/ 16 implicam em se reconhecer que os valores existentes como Royalties devem pertencer ao espólio do autor da herança.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Já adianto que não é caso de provimento do recurso.

De início, vale consignar que de acordo com o artigo 20, inciso IX da Constituição Federal, são bens da União os recursos minerais, inclusive os do subsolo, sendo certo que a teor do artigo 176, § 2º também da Carta Magna, é assegurada a participação ao proprietário do solo nos resultados da lavra, na forma e no valor que dispuser a Lei.

Nesse mesmo sentido, dispõe o artigo 52 da Lei Federal n° 9.478/97, a qual, dentre outros, dispõe acerca da Política Energética Nacional, das atividades relativas ao Monopólio do petróleo:

Art. 52. Constará também do contrato de concessão de bloco localizado em terra cláusula que determine o pagamento aos proprietários da terra de participação equivalente, em moeda corrente, a um percentual variável entre cinco décimos por cento e um por cento da produção de petróleo ou gás natural, a critério da ANP.

Parágrafo único. A participação a que se refere este artigo será distribuída na proporção da produção realizada nas propriedades regularmente demarcadas na superfície do bloco.

Vê-se, pois, que apenas ao
proprietário do solo
é devida a participação nos resultados da lavra.

Conforme se infere dos autos, mais precisamente da escritura pública apresentada (fl.09) o Recorrente é legítimo possuidor e não proprietário do imóvel acima referenciado, haja vista que consta expressamente que é o Município de São Mateus quem detém a propriedade do bem, e o Apelante figura como enfiteuta/ foreiro.

Nesse contexto, vale consignar que a enfiteuse é instituto previsto no Código Civil de 1916 pelo qual o proprietário transmite a terceiro o
domínio útil
da coisa mediante pagamento de pensão ou foro. Não há transmissão da propriedade.

Acerca do tema, vejamos o que ensina o doutrinador Orlando Gomes:

Declarando que se dá enfiteuse quando o proprietário atribui a outrem o domínio útil do imóvel, o Código Civil deixa claro que o proprietário é o senhorio direito. Ora, se o proprietário é, proprietário não pode ser o enfiteuta, porque a propriedade é um direito exclusivo. (GOMES, Orlando, 2009, p. 305).

Por fim, descabe acolher a tese apresentada nas razões de apelação no sentido de que o petróleo deve ser considerado como
“tesouro achado
”, forma de aquisição de propriedade de bem móvel prevista no artigo 1264 e seguintes do Código Civil,
verbis
:

Do Achado do Tesouro

Art. 1.264. O depósito antigo de coisas preciosas, oculto e de cujo dono não haja memória, será dividido por igual entre o proprietário do prédio e o que achar o tesouro casualmente.

Art. 1.265. O tesouro pertencerá por inteiro ao proprietário do prédio, se for achado por ele, ou em pesquisa que ordenou, ou por terceiro não autorizado.

Art. 1.266. Achando-se em terreno aforado, o tesouro será dividido por igual entre o descobridor e o enfiteuta, ou será deste por inteiro quando ele mesmo seja o descobridor.

Ora, da breve leitura do artigo 1.264 do Código Civil chega-se facilmente à conclusão de que tesouro define-se como o depósito antigo de moedas ou coisas preciosas, enterrado ou oculto, de cujo dono não haja memória. Vê-se, portanto, que não se trata do encontro de recursos naturais, como o petróleo, haja vista que se exige para a sua configuração o “depósito”, palavra que revela prévia conduta humana.

Deve, pois, ser mantida a sentença recorrida, na medida que inexiste comprovação da propriedade do imóvel por parte do Recorrente.

Desta feita, CONHEÇO do recurso para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO.

Nos termos do artigo 85, §11º do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2%, observada a suspensão da exigibilidade, uma vez que concedido os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita (fl.176).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 25/04/2023